Tribunal: TCU
Processo: 010.778/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados ao município de Luís Correia/PI, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2012, que teve por objetivo custear despesas com o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural. Análise da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados ao município de Luís Correia/PI, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Francisco Araújo Galeno, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.